Tribunal: STF
Processo: AI 551114
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
A
 parte agravante não demonstra a presença nos autos da peça que o
despacho agravado teve como ausente, qual seja, cópia da certidão de
 intimação da decisão recorrida à parte recorrida. Trata-se de peça
de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento
do agravo de instrumento.
Agravo regimental a que se nega
provimento.